Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VALIDADE DO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer fato apto a caracterizar vício de consentimento, porquanto a interpretação equivocada dos efeitos do negócio (erro de direito) não foi o motivo único ou principal do negócio jurídico (art. 139, III, do Código Civil).
3. Não tendo o embargante comprovado os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC, o pedido de anulação do título executivo não merece acolhimento.
4. Demonstrado que a parte embargada, ao manejar a ação de execução, não se utilizou do processo para obter objetivo ilícito, afasta-se o pleito de condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC.
5. Apelação não provida. Unânime.